Tribunal: TJSP
Processo: 2005043-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2005043-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DAVID
SARCHIOLO CAVALCANTI FONTES e Paciente CATARINA COSTA DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005043-83.2020.8.26.0000 -Voto no 25.523
2
Habeas Corpus Criminal no 2005043-83.2020.8.26.0000
Impetrante: David Sarchiolo Cavalcanti Fontes
Paciente: Catarina Costa da Silva
Corréus: Rodrigo Santiago Ruiz, Lucineida Tatiani Francisco de Oliveira e
Francine Rodrigues de Souza
Comarca: Bauru
Voto no 25.523
Vistos.
O Advogado DAVID SARCHIOLO CAVALCANTI
FONTES impetra a presente ordem de Habeas Corpus em favor de CATARINA
COSTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da
3a Vara Criminal de Bauru (processo no 1501422-36.2019.8.26.0594).
Segundo consta, CATARINA, CLAILTON SILVA
DAS VIRGENS, RODRIGO SANTIAGO RUIZ, LUCINEIDA TATIANI
FRANCISCO DE OLIVEIRA e FRANCINÊ RODRIGUES DE SOUZA foram
denunciados e estão sendo processados pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da
Lei Antidrogas, encontrando-se todos, exceção a CLAILTON, em cumprimento de
prisão preventiva.
Esses, os fatos.
Sustenta o combativo impetrante, em resumo, não
haver indícios de que a paciente esteja envolvida com o comércio nefasto, já que
droga alguma foi apreendida em seu poder.
Argumenta, ainda, que a paciente, apesar de já ter sido
processada pelo crime de tráfico de drogas, não mais se envolveu com tal ilícito,
tendo sido indevidamente presa em flagrante.
Pede, então, a concessão da ordem, inclusive em
caráter liminar, a fim de que a prisão seja revogada ou, alternativamente, substituída
por cautelares outras, menos invasivas.
A liminar foi indeferida (fls. 11/13).
Vieram as informações (fls. 16/26), assim como a
manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 29/37).
É o relatório do essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005043-83.2020.8.26.0000 -Voto no 25.523
3
Consoante informações obtidas por esta Relatoria
junto aos autos de origem, pois a inicial do Habeas Corpus não veio instruída com
qualquer documento, a paciente foi presa em flagrante no último dia 29 de
novembro, flagrante este convertido, no dia seguinte, em prisão preventiva, em
audiência de custódia presidida pelo Magistrado do Plantão Judiciário de Bauru.
Pois bem.
A respeitável decisão impugnada emerge devidamente
fundamentada, apontando a prisão preventiva como medida necessária à preservação
da paz pública, que se vê em risco caso os agentes permaneçam em liberdade.
Com efeito, em poder da coacusada LUCINEIDA,
mais precisamente em sua residência, foi apreendida a insólita quantidade de 31,870
quilos de maconha (peso líquido), a qual em tese teria como destino a distribuição a
outros traficantes da região.
Precoce e mesmo incabível, no âmbito do Habeas
Corpus, a análise e avaliação dos indícios que pesam contra a paciente, não se
podendo, entretanto, cogitar, ao menos por ora, de imputação abusiva ou
desproporcional.
É certo que CLAILTON não foi preso em flagrante,
apresentando-se, espontaneamente, à Autoridade Policial, pouco tempo depois da
prisão em flagrante dos demais corréus, sendo então interrogado pela Autoridade
Policial. Sua prisão preventiva, porém, não foi decretada pelo Magistrado (fls.
236/238).
Isso, todavia, não conduz à conclusão de que todos os
demais corréus devam também ser colocados em liberdade, posto diferentes os
fundamentos utilizados pelo Magistrado para manter CLAILTON em liberdade.
De qualquer modo, não se apura qualquer ilegalidade
que pudesse ensejar a imediata libertação dos corréus que estão sob prisão
preventiva, devendo ser melhor apurada em primeiro grau, e durante a instrução
processual, a conduta de cada um deles.
No caso específico da paciente, hão de ser melhor
elucidados os motivos pelos quais ela, que usufruía livramento condicional por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005043-83.2020.8.26.0000 -Voto no 25.523
4
condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, foi conduzida por RODRIGO
até a rodoviária de Bauru e acompanhou LUCINEIDA, que mantinha portentoso
estoque de drogas em sua residência, em viagem ao Município de Ponta Porã.
Nesse contexto, meu voto é pela denegação da
ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator